Tribunal: STF
Processo: ARE 1276963
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 22, p. 7-8): 
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA MISTA. UTILIZAÇÃO DE DERIVADOS DE PLÁSTICO (GARRAFAS PET). QUESTÃO DE ORDEM TECNOLÓGICA. FALTA DE ALTERNATIVA AO USO DO PRODUTO, LARGAMENTE UTILIZADO NO ENVASAMENTO DE ÁGUA, REFRIGERANTES E OUTRAS SOLUÇÕES LÍQUIDAS. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA AO USO DESTE TIPO DE ENVASAMENTO, QUE VEIO A SUBSTITUIR OS VASILHAMES DE VIDRO, MAIS CAROS E MUITO MAIS AGRESSIVOS AO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA DO IBAMA PARA NORMATIZAR E REGULAR O TEMA. DESCABIMENTO DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NESTE TIPO DE QUESTÃO, QUE DEPENDE DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS AINDA NÃO ENCONTRADAS PELA CIÊNCIA. 
    1. Embora se reconheça que a utilização de vasilhames plásticos para o envasamento de cerveja ou chope possa causar prejuízos ao meio ambiente, é questão de ordem tecnológica, que não comporta a intervenção do Poder Judiciário para simplesmente proibi-los, sem que se aponte uma alternativa para eles, também largamente utilizados no acondicionamento de água, refrigerantes e outros produtos. 
    2. As indústrias, de uma maneira geral, têm buscado soluções para a redução dos seus custos, sendo certo que a utilização de embalagens de plástico tem um impacto positivo nos preços dos produtos expostos à venda, beneficiando, principalmente, aquela população menos favorecida financeiramente.
    3. Antes de se criar empecilhos à utilização de recipientes plásticos é preciso que se apontem soluções e alternativas, o que ainda não aconteceu, valendo lembrar que as embalagens plásticas vieram para substituir o vidro, mais caro e muito mais agressivo ao meio ambiente.
    4. A Lei 6.938/1981 estabelece em seu artigo 2° que a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio- econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana.
    5. Consigna, também, em seu artigo 5° que as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente serão formuladas em normas e planos, destinados a orientar a ação dos Governos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios no que se relacionam com a preservação da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico.
    6. É dos órgãos que compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente a competência para fixar normas que dizem respeito ao meio ambiente, mas especificamente ao IBAMA, que é, entre tais órgãos, aquele que tem a finalidade de executar e fazer executar, como órgão federal, a política e diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente.
    7. O impacto que a utilização de produtos derivados de plástico possa causar ao meio ambiente, e consequentemente a regulamentação do uso de tais produtos pela indústria cervejeira, é atribuição do IBAMA, falecendo ao Poder Judiciário, que não é órgão integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente, competência para dispor sobre o ponto.
    8. Preliminares rejeitadas. Apelações e remessa oficial tida por submetida providas. Sentença reformada.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 26, p. 6).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 225, § 1º, IV e V, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 32, p. 26):
    “Como dar efetividade ao princípio da prevenção, tão caro ao direito ambiental, sem que venham a público as informações que somente um Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA) pode proporcionar no bojo do procedimento de licenciamento? Ora, prevenir tem o caráter de viabilizar ações capazes de impedir a ocorrência do dano, porém, para que haja essa antecipação, é preciso informação, o conhecimento do que se quer prevenir. Sem informação organizada e sem pesquisa não há prevenção. 
    Nem se diga que a comercialização de bebida alcoólica mista em garrafas PET não é atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. É notório e incontroverso que a substituição das garrafas de vidro por polímero em meados da década de 80 trouxe efeitos desastrosos à questão de resíduos sólidos não só no Brasil como em todo o mundo. 
    Mencione-se que a utilização de vasilhames de vidro, outrora adotados pela indústria de bebidas, ou alumínio, cujo processo de reciclagem encontra-se muito mais difundido, não são inviáveis do ponto de vista econômico.”
    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 39).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 22, p. 4-5): 
    “Com efeito, embora se reconheça que a utilização de vasilhames plásticos para o envasamento de cerveja ou chope possa causar prejuízos ao meio ambiente, se não houver uma política de reciclagem de tais recipientes, não tem o Poder Judiciário competência para intervir em tal questão. 
    É de farto conhecimento a utilização deste tipo de embalagem, amplamente empregada pela indústria, como um todo, sendo utilizada para a comercialização de água, sucos, refrigerantes, detergentes, etc., não havendo sentido em criar dificuldades única e exclusivamente para o consumo da cerveja, do chope, ou outra bebida alcoólica. 
    As indústrias, de uma maneira geral, têm buscado soluções para a redução dos seus custos, sendo certo que a utilização de embalagens de plástico tem um impacto positivo nos preços dos produtos expostos à venda, beneficiando, principalmente, aquela população menos favorecida financeiramente. 
    Importante notar que não há, ao menos por ora, solução alternativa para o uso de recipientes plásticos no envasamento de bebidas e outros produtos líquidos. 
    Assim, antes de se criar empecilhos à utilização de recipientes plásticos é preciso apontar as soluções e alternativas ao seu uso, o que ainda não aconteceu. 
    As embalagens plásticas vieram para substituir o vidro, mais caro e extremamente agressivo ao meio ambiente, posto que o vidro leva muito mais tempo para se decompor. Com certeza, no futuro, novas opções de recipientes serão desenvolvidas, tornando obsoletas as embalagens plásticas. 
    Não se está, com isto, afirmando que tais recipientes podem e devem ser utilizados pela indústria de maneira indiscriminada. Estamos apenas dizendo que não cabe ao Poder Judiciário estabelecer as condições para a concessão de licença para a utilização de garrafas PET ou qualquer outro recipiente, seja plástico ou não, quando ainda não há solução alternativa. 
    A Lei 6.938/1981 estabelece em seu artigo 2° que a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio -econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, uma vez atendidos os princípios ali fixados. 
    Consigna, também, em seu artigo 5° que as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente serão formuladas em normas e planos, destinados a orientar a ação dos Governos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios no que se relaciona com a preservação da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios estabelecidos no art. 2°, e que as atividades empresariais públicas ou privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente.
    Em assim sendo, é dos órgãos que compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente a competência para fixar normas que dizem respeito ao meio ambiente, mais especificamente ao IBAMA, que é, entre tais órgãos, aquele que tem a finalidade de executar e fazer executar, como órgão federal, a política e diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente (artigo 6°, IV - Redação dada pela Lei n° 8.028, de 1990). 
    A política e as diretrizes para o meio ambiente foram fixadas no art. 9° da Lei em referência, restando claro competir ao IBAMA a prática das atividades ali descritas, tais como: estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, avaliação de impactos ambientais, o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. 
    Nesta senda, o impacto que a utilização de produtos derivados de plástico possa causar ao meio ambiente e consequentemente a regulamentação do uso de tais produtos pela indústria cervejeira é atribuição do IBAMA, falecendo ao Poder Judiciário, que não é órgão integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente, competência para intervir neste ponto, sobretudo porque a utilização de recipientes plásticos no envasamento de produtos líquidos ainda não encontrou alternativa.”
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 6.938/81). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:  
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PESQUISA GEOFÍSICA E GEOLÓGICA. LICENCIAMENTO. NECESSIDADE DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE  DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.154.353-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.11.2019).
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública.  Obrigação de fazer. Multa diária.  Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.182.251-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.4.2019).
    Ademais, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente